Tribunal: TJDFT
Processo: 0738747-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FORO DE ELEIÇÃO DEFINIDO EM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. CLÁUSULA NÃO ABUSIVA. LEGALIDADE. PREVALÊNCIA DA ESTIPULAÇÃO LIVRE ENTRE OS CONTRATANTES. ART. 63, § 1o, CPC. SÚMULA 335 - STF. COMPETÊNCIA TERRITORIAL (RELATIVA). IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 - STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência cujo suscitante é o Juízo da suscitado pelo Juízo da 2a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA em face do Juízo da 22a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA, buscando definir qual o foro competente para o processamento e julgamento da ação de cobrança fundada em descumprimento de contrato de confissão de dívida, que possui cláusula com eleição de foro.

2. É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato (Súmula 335-STF), mormente quando a relação contratual 'sub judice' foi estabelecida entre pessoas físicas e sem subsunção ao CDC.

3. Tendo as partes pactuado cláusula de eleição de foro, é aplicável ao caso concreto a regra contida no art. 63, § 1o, do CPC. Inteligência da Súmula 335 do STF.

4. Por força dos preceitos normativos aplicáveis e a Súmula 33/STJ, é vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, de modo que eventual objeção deve ser alegada como preliminar de contestação.

5. Conflito de Competência conhecido e admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília).